Tribunal: CARF
Processo: 10882.908305/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908305/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.377 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ATOTECH DO BRASIL GALVANOTECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, deve ser reconhecida a
homologação tácita da declaração de compensação quando ultrapassado o
prazo de cinco anos da data de seu protocolo sem que o sujeito passivo tenha
sido cientificado do Despacho Decisório definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SPO.
Este processo trata da Dcomp n° 02297.10566.280509.1.7.04-7412, na qual foi
declarada compensação de débito de estimativa de IRPJ de maio de 2007 no valor
total de R$15.355,26 (R$12.189,62 de principal, R$2.437,92 de multa e R$727,72 de
juros) com crédito relativo a pagamento a maior de estimativa de IRPJ de novembro
de 2006, sendo de R$14.356,08 o crédito original na data da transmissão da Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908305/2009-83
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908305/2009-83

A compensação não foi homologada pelo despacho decisório eletrônico de fls.
5, do qual a contribuinte teve ciência em 16/06/2010. O crédito não foi reconhecido
por se tratar de pagamento referente a estimativa mensal de IRPJ, caso em que o
recolhimento só poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Em 08/07/2010, foi apresentada manifestação de inconformidade, na qual a
contribuinte solicitou o cancelamento da Dcomp em razão de ter sido efetuado o
pagamento do débito.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SP1 em
27/02/2015 (fls. 49 a 52). Nessa decisão, foi apontada a incompetência da DRJ para
apreciar pedido de cancelamento de Dcomp. Além disso, constatou-se que o período
de apuração do débito declarado na Dcomp seria novembro de 2006 e o alegado
pagamento se referia a maio de 2007.
Em 11/06/2015, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 26 a 62), ao
qual foi dado provimento parcial, pelo acórdão 1301-003491 (fls. 126 a 131):
Após a emissão do Despacho Decisório não é mais possível que o contribuinte
proceda à retificação da DCOMP, sendo assim, em respeito ao princípio da verdade
material, reconhece-se o erro no preenchimento, considerando que o período de
apuração do débito a ser compensado na DCOMP é Maio/2007, ao invés de
Nov/2006.
(...)
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para corrigir o erro no preenchimento da
DCOMP no que diz respeito ao período de apuração do débito objeto de
compensação e reconhecer a possibilidade de compensar recolhimentos a título de
estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, desde que reste caracterizado o indébito, nos
termos da Súmula CARF n° 84, mas sem homologar a compensação, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que a Unidade de
Origem analise o mérito do pedido e emita despacho decisório complementar,
prosseguindo-se assim, o processo de praxe.
(destaques do original)
Em cumprimento da decisão proferida pelo Carf, a DRF/OSA/Seort emitiu o
Parecer Seort n° 129/2019 (fls. 138 a 141), com a análise de mérito da Dcomp n°
02297.10566.280509.1.7.04-7412.
A autoridade a quo reconheceu o direito creditório alegado pela contribuinte, no
valor original de R$14.356,08. Entretanto, verificou ser o mesmo insuficiente para a
quitação integral do débito declarado na Dcomp conforme demonstrativo de fls. 137, a
seguir reproduzido:
(...)
Ante o exposto, foi reconhecido o crédito no valor original de R$14.356,08 e
homologada parcialmente a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada da decisão em 21/05/2019, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 05/06/2019.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908305/2009-83

Preliminarmente, alega que ocorreu a homologação tácita da compensação.
Relata que a Dcomp foi transmitida em 28/05/2009, tendo sido proferido, em
07/06/2010, despacho decisório que não homologou a compensação, do qual teve
ciência em 28/06/2010. Acrescenta que apresentou manifestação de inconformidade,
julgada improcedente pela DRJ. Alega que apresentou recurso voluntário e que o Carf,
ao analisar o recurso, anulou o despacho decisório proferido pela DRF/OSA.
Sustenta que a declaração de nulidade desqualifica todos os atos que tenham
sido praticados, devolvendo o processo à situação anterior à ocorrência do ato
anulado.
Argumenta que um novo despacho decisório somente poderia ter sido proferido
antes de esgotado o prazo previsto no art. 74, §5°, da Lei n° 9.430/96.
Conclui assim que ocorreu a homologação tácita da compensação em
29/05/2014, estando extinto o crédito tributário desde então.
Caso assim não se entenda, alega que a compensação deve ser homologada
também por questão de mérito.
Alega que o despacho decisório não merece prosperar, visto que deixou de
considerar o pagamento do Darf referente a estimativa de IRPJ de maio de 2007
efetuado em 30/10/2009 no total de R$22.358,79 (R$15.355,26 de principal,
R$3.071,05 de multa e R$3.932,48 de juros).
Informa que o pedido formulado na petição apresentada em 08/07/2010 (fls. 2)
foi o CANCELAMENTO da Dcomp, pois a empresa optou por recolher o débito
objeto da compensação.
Reitera que o débito foi extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do
CTN, não sendo devida a diferença apurada no despacho decisório.
Ante o exposto, requer seja dado provimento à manifestação de
inconformidade, a fim de que:
a) seja reconhecida a homologação tácita da compensação;
b) caso não se reconheça a homologação tácita, seja reconhecido que o débito
objeto da Dcomp foi extinto pelo pagamento efetuado em 30/10/2009.
Protesta pela produção de quaisquer meios de prova legalmente admitidos,
inclusive a produção de prova pericial que, se deferida, ensejará a formulação dos
quesitos.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela DRJ/SPO, conforme
acórdão n. 16-90.901, de 21 de novembro de 2019 (e-fl. 193).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 203, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “o julgador, indicou que quem deve checar se há ou não a extinção do
crédito tributário é a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL da jurisdição da ora
recorrente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908305/2009-83

Questiona que “...se é apenas e tão somente a DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL da jurisdição da ora recorrente que pode confirmar a extinção do
crédito tributário, como pode a DRJ aplicar o art. 26 da Portaria MF 341/2011 sem tal
confirmação?”
Afirma que “...para que se possa indicar que efetivamente não há necessidade de
ser verificado o crédito da ora recorrente, aplicando-se o art. 26 da Portaria MF 341/2011 deve
haver a certeza da extinção do crédito tributário, o que não houve no caso em tela.”
Destaca que “...que os motivos para não conhecimento da manifestação de
inconformidade vem expressos tanto na IN 1.717/17, bem como no Decreto 70.235/72, não
havendo previsão expressa para o não conhecimento em situações como a presente.”
Relata que “Acerca de tal pedido [PER/DCOMP] sobreveio R. Despacho
Decisório 863998885 proferido aos 07/06/2010 (fls. 05), do qual a Requerente tomou ciência aos
28/06/2010, decidindo pela não homologação da compensação realizada, decisão esta que foi
objeto de Manifestação de Inconformidade (fls. 02) apresentada pela empresa”, que “Por força
da impugnação supramencionada, o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
ANULOU o R. Despacho decisório anteriormente proferido conforme V. Acordão de fls.
126/131” e que “Com a anulação da decisão anterior, foi proferido outro Despacho Decisório
(fls. 138/141), analisando a compensação e decidindo pela sua homologação parcial.”
Defende que “...o § 5° do artigo 74 da Lei Federal 9430/1994 impõe o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, contados da entrega da declaração de compensação, para que a
homologação seja realizada, sendo considerada homologação tácita após o decurso deste tempo”
e que “É sabido que a nulidade declarada
desqualifica de legitimidade todos os atos
que eventualmente tenham sido praticados, devolvendo o processo à situação anterior da qual
o vicio se consumou.”
Acrescenta que “Também é sabido que o prazo decadencial não se sujeita a
interrupções tampouco suspensões considerando sua natureza continua e peremptória de direito
material” e que “É exatamente o caso dos autos. o que impõe que a homologação tácita da
compensação ora analisada ocorreu aos 29/05/2014! “
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida e,
alternativamente, a baixa em diligência dos autos, para fins de que seja efetivamente constatado
se a DARF de fls 30 quita a obrigação tributária.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908305/2009-83

CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de PER/DCOMP no qual foi declarada compensação de débito de
estimativa de IRPJ de maio de 2007, no valor total de R$15.355,26, com crédito relativo a
pagamento a maior de estimativa de IRPJ de novembro de 2006.
A compensação não foi homologada pelo despacho decisório eletrônico de fls. 5,
ante o fato de o crédito referir-se a pagamento de estimativa mensal de IRPJ, sob o entendimento
de que o recolhimento só poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido ao final do período de
apuração, ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
A primeira manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela
DRJ/SPO em 27/02/2015 (e-fls. 49 a 52), entretanto, a decisão foi revertida em grau de recurso
junto ao CARF, obtendo o contribuinte provimento parcial, pelo acórdão 1301-003491 (e-fls.
126 a 131) nos seguintes termos:
(...)
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para corrigir o erro no preenchimento da DCOMP no que
diz respeito ao período de apuração do débito objeto de compensação e reconhecer a
possibilidade de compensar recolhimentos a título de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, desde
que reste caracterizado o indébito, nos termos da Súmula CARF n° 84, mas sem homologar a
compensação, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que a
Unidade de Origem analise o mérito do pedido e emita despacho decisório complementar,
prosseguindo-se assim, o processo de praxe.
Em cumprimento da decisão proferida pelo Carf, a autoridade a quo reconheceu
parcialmente o direito creditório alegado pelo contribuinte, no valor original de R$14.356,08,
homologando parcialmente a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Novamente o contribuinte recorreu da decisão junto à DRJ/SPO, não tendo sido
conhecida sua Manifestação de Inconformidade por acórdão que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2006
PER/DCOMP. PAGAMENTO DO DÉBITO DECLARADO.
O pagamento do débito cuja compensação fora declarada no PER/DCOMP
implica desistência da manifestação de inconformidade interposta contra o
despacho decisório que não tenha homologado a referida compensação
Verifica-se, pois, que a insurgência do Recorrente contra o segundo acórdão de
Manifestação de Inconformidade funda-se, em suma, em dois argumentos:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908305/2009-83

1) homologação tácita do Despacho Decisório Eletrônico primitivo por incidência
da decadência;
2) ausência de previsão expressa para o não conhecimento da peça impugnatória.
Assiste razão ao Recorrente quanto ao primeiro argumento.
O PER/DCOMP n° 02297.10566.280509.1.7.04-7412 (e-fls. 5) foi transmitido em
28/05/2009, enquanto que a ciência do contribuinte do teor do Despacho Decisório
consubstanciado no Parecer Seort no 129/2019 (e-fls. 138) ocorreu em maio de 2019 (e-fls. 144).
Constata-se, claramente, que decorreu mais de cinco anos entre a data de
transmissão do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório, cabendo, portanto, a aplicação
do artigo 74, § 5o da lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Como bem apontado pelo Recorrente, a contagem do prazo decadencial é
contínua e não se sujeita a interrupções ou suspensões, motivo por que homologação tácita da
compensação ora analisada ocorreu em 29/05/2014, prazo fatal para que a autoridade
administrativa emitisse o Despacho Decisório definitivo sobre a compensação pleiteada.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908305/2009-83

Fl. 255
DF CARF MF
Original